Tribunal: TJBA
Processo: 8109128-92.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8109128-92.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FABRICIA RAINHA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO DE DADOS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Fabricia Rainha dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Banco Bradesco S/A a excluir os registros da autora no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR), afastando, contudo, o pedido de indenização por danos morais. A autora sustenta que a ausência de notificação prévia sobre a inclusão de seus dados no SCR enseja dano moral indenizável e requer a reforma da sentença para condenar o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais e a majoração da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a ausência de prévia notificação ao consumidor sobre a inscrição de seus dados no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) configura ato ilícito indenizável; e
(ii) estabelecer se a inclusão dos dados no SCR, ainda que sem notificação, gera direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inclusão de dados financeiros no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central decorre de obrigação legal e regulamentar das instituições financeiras, conforme previsto na Resolução CMN nº 4.571/2017, na Resolução BCB nº 5.037/2022 e na Lei Complementar nº 105/2001, não constituindo, por si só, ato ilícito.

O SCR tem natureza distinta dos cadastros restritivos ao crédito (como SPC e SERASA), sendo um instrumento destinado ao monitoramento do risco de crédito pelo Banco Central e às análises do Sistema Financeiro Nacional, de modo que sua utilização não implica publicidade negativa nem afeta diretamente a capacidade de contratar do consumidor.

A ausência de notificação prévia acerca da inscrição no SCR não configura, por si só, violação a direito da personalidade ou enseja reparação por danos morais, salvo comprovação de irregularidade na origem da informação ou de efetivo prejuízo, o que não ocorreu no caso concreto.

A jurisprudência desta Corte reconhece que a obrigação de notificação prevista na Súmula nº 359 do STJ refere-se apenas a cadastros restritivos de crédito e não se aplica ao SCR.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inclusão de dados no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), decorrente de obrigação legal e regulamentar, não configura ato ilícito e não gera, por si só, direito à indenização por danos morais.

A ausência de notificação prévia ao consumidor sobre a inscrição no SCR não enseja reparação por danos morais, dada a finalidade restrita do sistema e a ausência de publicidade negativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 85, § 8º, e 487, I; Lei Complementar nº 105/2001, arts. 1º e 3º, §§ 1º e 3º; Resolução CMN nº 4.571/2017; Resolução BCB nº 5.037/2022.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 8014165-58.2024.8.05.0001, Rel. Des. Cássio Miranda, j. 27.08.2024; TJBA, Apelação nº 8014723-64.2023.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 22.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8109128-92.2023.8.05.0001
, em que figuram como
apelante FABRICIA RAINHA DOS SANTOS e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

02